Tribunal: TJMT
Processo: 1000668-52.2020.8.11.0007
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000668-52.2020.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Flora, Reserva legal, Ambiental]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS ROBERTO GAUER - CPF: 570.700.919-15 (EMBARGADO), JOSE ROBERTO GOES - CPF: 626.982.811-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – AUTO DE INFRAÇÃO DO IBAMA – PRESCRIÇÃO DA PRIMEIRA AUTUAÇÃO RECONHECIDA PELO TRF-1 – EMBARGO SOBRE ÁREA CONSOLIDADA – POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO – DISPENSA DO DEVER DE REPARAR
-
ARGUIÇÃO DE OMISSÃO – NÃO VERIFICADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

2. O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra o Acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora, que por unanimidade negou provimento ao Recurso de Apelação, interposto nos autos da Ação Civil Pública identificada pela numeração única: 1000668-52.2020.8.11.0007, movida em desfavor de
CARLOS ROBERTO GAUER
, no qual o Juízo “
a quo
” julgou improcedente a pretensão do Órgão Ministerial, sob fundamento de que os artigos 3o, inciso IV e 67, do Código Florestal dispensam o autor, ora Recorrido, do dever de reparar a área degradada em data anterior à 22 de julho de 2008.

Inconformada, a parte Embargante sustenta que o Acórdão incorreu em omissão, pois contrariou o entendimento pátrio quanto à aplicação do Código Florestal em situações danosas perpetras antes do marco legal de 22/07/2008.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos Embargos de Declaração, para que seja sanado o vício apontado (Id: 172986178).

Por sua vez, a parte Embargada apresentou Contrarrazões (Id: 173840169), requerendo o não acolhimento dos Embargos Declaratórios.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, com fulcro no Art. 178 do NCPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra o Acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora, que por unanimidade negou provimento ao Recurso de Apelação, interposto nos autos da Ação Civil Pública movida em desfavor de
CARLOS ROBERTO GAUER
.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

Conforme devidamente ponderado no Acórdão ora atacado,
o relatório trazido pelo recorrente tem o seguinte texto: “
(...)
Ocorreu ainda o desmate de 19,5 ha entre julho 2008 e julho 2010
”, ou seja, como sustenta o apelado, o documento não traz em seu bojo textual o momento real do suposto desmate, pois se trata de um documento inconclusivo. Logo a alegação do recorrente sobre o mencionado fato poderia ter sido ocasionado em qualquer momento entre 01/07/2008 à 31/07/2010, de forma que não há como se reconhecer o referido documento como uma prova cabal, pois não é prova inequívoca do dano e não traduz materialidade e autoria, tampouco sua data.

Outrossim, argumenta o Apelante de que, segundo o órgão ambiental, não se aplica o disposto no art. 67 do Código Florestal da Lei 12.615/12 ao caso, uma vez que o Apelado realizou a conversão do solo para uso alternativo, através do exercício de atividade pecuária após 22/07/2008.

Esse argumenta também não prospera, uma vez que, conforme consta dos autos a ação civil pública proposta, teve como sua base de sustentação originaria a lavratura do auto de infração no 299116-D de 18/07/2005, ou seja, anterior ao marco de 22/07/2008 conforme dispositivo da Lei no 12.651/2012 e não fatos supostamente ocorridos após 22/07/2008.

Aliás, a situação foi objeto de apreciação em agravo de instrumento, em decisão proferida pela Relatoria anterior, que, em razão da inexistência de outros elementos a desconstituir o direito nela reconhecido, o Juiz também adotou como razão de decidir na sentença e, por tal motivo, vale aqui reproduzir, já que o ato sentencial está sob reexame. Vejamos o entendimento fixado:

“[...]
Com efeito,
para verificar a necessidade de recuperação da área pelo proprietário, a parte autora deve apresentar provas nos autos que demostrem que a degradação ocorreu depois de 22 de julho de 2008.

No entanto, no caso dos autos, conforme se observa da exordial, a demanda foi substanciada nos autos de infração do IBAM no 299116-D, 9130069-E e termo de embargo n.o 0205648-C, lavrados no ano de 2005, por entender o órgão ambiental, na época, que o autor teria destruído 21,6 ha de Floresta Nativa (Amazônica), objeto de especial preservação sem autorização ou licença da autoridade competente, ou seja, antes de 22/07/2008.

Além disso, conforme
se verifica da sentença proferida na ação n.o 1000631-84.2018.4.01.3603, que tramitou perante a 2a Vara Federal Cível e Criminal da Justiça Federal da Subseção Judiciária de Sinop, o que o Magistrado naquela ação reconheceu a prescrição punitiva em relação ao desmatamento nas áreas objeto desta demanda
, como cito:

“[...] Consta dos autos que, no ano de 2005, o Autor foi autuado por destruir uma área de 21,60 hectares, conforme AI no 299116-D e Termo de Embargo 205648-C.

Posteriormente, no ano de 2017, foi novamente autuado, por meio do Auto de Infração no 9130069-E, por descumprir o embargo retrocitado.

O primeiro Auto de Infração (no 299116-D) foi arquivado administrativamente, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva da Administração
. Entretanto,
o embargo foi mantido
. Em seguida,
sobreveio nova autuação, exatamente por descumprir o aludido embargo.
Ao prolatar a sentença objurgada (Id: 55761587), destaquei a
impossibilidade de manutenção dos efeitos do embargo sobre a área, diante do reconhecimento da prescrição
da pretensão punitiva da administração pública.

Consignei que, não obstante as considerações tecidas pela autarquia ambiental sobre a natureza cível-cautelar do embargo, é preciso conceber que o embargo é formal e substancialmente uma penalidade. Com efeito, encontra previsão no rol de penas do art. 72 da Lei 9.605/1993. Demais disso, vale destacar os efeitos nefastos que projeta na imagem do autuado, em razão da publicidade que lhe é conferida, como forma de fazer valer sua eficácia.

[...]

Aliás, exatamente por isso a sentença acolheu o pedido do autor para decretar a nulidade do termo de embargo de no 205648-C.

Já por isso conclui-se que
o autor não poderia ter sido punido por descumprir embargo cujos efeitos já estavam prescritos
.

Mas, não é só.

Some-se a isso o fato de que
a área objeto do embargo no 205648-C é daquelas às quais a Lei 12.651/2012 conferiu tratamento diferenciado
. Com efeito, o art. 67 do Código Florestal dispõe:

[...]

Em outras palavras, nas áreas com até 4 módulos fiscais, a reserva legal será constituída com a vegetação nativa existente em 22 de julho de 2008
.

No caso sob análise, a propriedade embargada tem 230,3353 hectares.

Considerando que o módulo fiscal na região do imóvel é de 100ha, conclui-se que possui pouco mais de 02 módulos fiscais. Demais disso, recorde-se que
o desmate que ensejou o embargo no 205648-C ocorreu ainda no ano de 2005. Antes, portanto, do marco de 22 de julho de 2008.

Sendo assim, a área destinada à reserva legal seria tão somente aquela existente em 2008.

O remanescente da propriedade seria passível de utilização, não demandando reparação ou recuperação ambiental
.

A medida de polícia é destinado à satisfação de finalidades específicas, dentre elas permitir a recuperação ambiental (conforme artigo 101, § 1o do Decreto n. 6.514/08).

Se não houver correspondência entre a medida de polícia em questão e a finalidade para a qual foi criada, faltará um pressuposto de validade do ato administrativo atinente à pertinência entre seu objeto (no caso, a restrição incidente sobre a propriedade do demandante) e a sua finalidade específica (permitir a recuperação ambiental).

Nessa perspectiva,
o embargo de área irregularmente desmatada tem como pressuposto de validade que a medida tenha por efeito prático propiciar a recuperação da mata nativa nos casos em que for exigida tal recuperação
.

Sendo assim,
se a própria legislação dispensa o autor da recomposição da flora no local (vide art. 67, CFL) não é razoável a manutenção do Termo de Embargo 205648-C.
[...]”.
(destaquei)

Não se olvida, ainda, quanto à aplicabilidade da Lei 12.651/12 ao caso em analise, haja vista que a norma possui aplicação imediata, não merecendo prosperar as alegações do Apelante de irretroatividade, sob o argumento de que este dispositivo legal, não se aplica a fatos ocorridos na vigência da Lei 4.771/65.

Assim sendo, não restam dúvidas de que a sentença recorrida não merece qualquer reparo, frente as provas encadernadas nos autos, que foram analisados de forma pormenorizada pelo Juízo
a quo
, além de, como visto, a matéria arguida pelo Apelante em sua ação, já fora analisada e julgada junto a TRF-1 da Comarca de Sinop/MT, com Ação Anulatória, Processo no 1000631- 84.2018.4.01.3603, da qual reconheceu o direito do Apelado, confirmado na sentença, que, repita-se, tomou como razão de decidir os fundamentos do agravo de instrumento acima colacionado.

Assim, denota-se mero inconformismo com o entendimento já exaurido, o que não é abarcado pelos Embargos a Declaração.

Evidentemente, o manejo dos embargos de declaração não se presta ao fim almejado pelo Embargante, qual seja de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade.

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista do Embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no decisum, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

No que tange ao prequestionamento pretendido, é certo que existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto, para formar a convicção, o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Outrossim, cumpre destacar o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do novo CPC. Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não importa em que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, mas que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que está adstrito.

A propósito, assim já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE DISCORRER SOBRE TODAS AS TESES E DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELAS PARTES – OMISSÃO QUANTO A DETERMINAÇÃO DE TRANSCRIÇÃO DO IMÓVEL DETERMINADA NA SENTENÇA - EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. Se o Acórdão recorrido traz de forma contundente todas as razões que formaram o convencimento do julgador, não há falar em omissão ou contradição. A usucapião pode ser alegada como matéria de defesa em ação reivindicatória apenas com o intuito único e exclusivo de afastar a pretensão possessória, porque a prescrição aquisitiva, para fins de registro imobiliário, não pode ser reconhecida em outro procedimento que não seja a própria ação de usucapião, a qual possui rito próprio. (N.U 0003499-20.2011.8.11.0003, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 5/9/2018, Publicado no DJE 10/9/2018). A simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria.“ (N.U 0035525-02.2019.8.11.0000, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/09/2019, Publicado no DJE 23/09/2019). (Destaquei).

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS - DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODAS AS TESES DISCUTIDAS - RECURSO COM PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO - CARÁTER PROTELATÓRIO - MULTA APLICADA - RECURSO REJEITADO. Devem ser rejeitados os Embargos de Declaração quando ausentes os vícios enumerados pelo artigo 1022 do CPC. Embargos manejados com o intuito de modificar o resultado do julgamento, tentando fazer prevalecer a tese sustentada pelo Embargante. Na espécie, o colegiado afastou a tese de cerceamento de defesa sob o fundamento de que a matéria demandava tão somente a análise documental, por se tratar de condições e execução de contrato, com base nas cláusulas pactuadas. Por esse motivo, foi rejeitado o pedido de produção de prova testemunhal. A fundamentação do julgado foi precisa ao tratar sobre a aplicação das cláusulas contratuais ao caso concreto, de modo que não há que se cogitar a hipótese de aplicação do CDC ao caso concreto, por se tratar de obrigação de fazer, em relação jurídica locatícia, que, consoante entendimento jurisprudencial, não se coaduna com as legislação consumerista, sobretudo pelo fato de inexistir na espécie desproporção e/ou vulnerabilidade de forças entre os contratantes. Se o Acórdão recorrido traz de forma contundente todas as razões que formaram o convencimento do julgador, não há falar em omissão ou contradição. A simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria. De rigor reconhecer o caráter manifestamente protelatório e por conseguinte aplicar multa do artigo 1.026, § 2o do atual CPC, a qual fixo em 1% sobre o valor atualizado da causa.” (ED 52114/2018, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TJMT, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 22/08/2018). (Destaquei)

Ainda, conforme é sabido, não é necessário que o acórdão explicite os artigos do diploma legal federal ou da Carta Constitucional que estariam sendo violados, para só assim ter como prequestionada a matéria.

Basta que a Câmara adote posição a respeito da tese jurídica controvertida, como fez.

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
ambos os Embargos de Declaração, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023